Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705964-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE MELO ALCÂNTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. PREFIXOS VINCULADOS AO RÉU. INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de associação para o tráfico praticado pelo réu. 2. O crime de associação para o tráfico de drogas é autônomo, sendo desnecessária a execução e configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para sua caracterização, bem como é delito formal e se consuma com a mera associação de duas ou mais pessoas, de maneira estável, com o objetivo de realizar o tráfico de drogas. 3. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram da investigação, bem como o depoimento extrajudicial de um dos envolvidos e as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, demonstram que o réu participava ativamente de associação criminosa, realizando a guarda de entorpecentes e de apetrechos necessários para a traficância. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/96, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido da nulidade das interceptações telefônicas quando não estão presentes seus requisitos legais. Aduz que existiam meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissídio interpretativo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030